Tribunal: CARF
Processo: 10768.720169/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720169/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.774 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios mínimos
aptos a comprovar as suas alegações.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória sobre parte do direito alegado inviabiliza o
reconhecimento total do crédito pleiteado, devendo o PER/DCOMP ser
homologado até o limite da certeza e liquidez devidamente comprovada nos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, vencidos Fernanda
Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de Araújo, em rejeitar a preliminar de decadência, e, no
mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito
creditório relativo ao deposito judicial convertido em renda.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720169/2007-46
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720169/2007-46

Por bem resumir os fatos dos autos, adota-se o relatório elaborado pela DRJ/RJ2,
o qual transcreve-se abaixo:

“Trata o presente processo de Declarações de Compensação de crédito relativo a valor
que teria sido indevidamente recolhido a título de COFINS do período de apuração
junho de 2003.
A DERAT/RJO exarou o Despacho Decisório de fl. 200, com base no Parecer
Conclusivo 971/08 em fls. 195/199 indeferindo o direito creditório e não homologando
a compensação declarada. No Parecer Conclusivo consta consignado que:
a) A interessada informa em DCTF débito de Cofins no mês de junho de 2003 no valor
de R$ 8.214.270,24, parte do qual – R$577.936,24 estaria com exigibilidade suspensa
por força da Antecipação de Tutela no processo no 99.00103386.
Informa, ainda, um pagamento no valor de R$9.062.412,00 extinguindo o restante do
débito, no montante de R$ 7.636.334,00;
b) Intimada a prestar esclarecimentos, a interessada apresentou resposta acompanhada
de demonstrativo de composição da base de cálculo da Cofins, acompanhado do
balancete consolidado e informação sobre a transformação em pagamento de depósito
judicial no valor de R$577.936,24;
c) Ainda que não transitada em julgado a ação judicial referida, aplicando-se o
disposto no art. 2o da LC 70/91, conforme pleiteia a interessada, ou seja, considerando
apenas a receita bruta da venda de mercadorias e serviços, excluindo-se o IPI, as
vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais, obtém-se a base de cálculo
corrigida da Cofins para junho de 2003 no valor de R$ 302.080.422,00 (conforme
demonstrativo no Parecer). Aplicando-se a alíquota de 3%, a Cofins devida é de R$
9.062.412,00, inexistindo saldo credor no período;
d) Cabe observar que, segundo atesta a EAJUD, não ocorreu o trânsito em julgado
relativamente ao valor questionado judicialmente pela interessada.
Cientificada da decisão em 27/11/2008 (fl. 206), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 22/12/2008 (fls. 213/225), alegando em síntese
que
a) A Recorrente apurou, quanto ao mês de competência de junho de 2003, um débito de
COFINS de R$ 8.214.270,24, do qual R$ 577.936,24 estava com a exigibilidade
suspensa e foi posteriormente objeto de conversão em renda de depósito judicial. O
débito apurado pelo contribuinte jamais ficou em aberto e a Receita Federal não se
manifestou no prazo de decadência do crédito tributário;
b) A Recorrente recolheu, via DARF, a importância de R$ 9.062.412,66, a qual somente
foi aproveitada até o limite do débito exigível (R$ 7.636.334,00), portanto, configurou
pagamento a maior na quantia excedente de R$ 1.426.078,00 que deve ser restituída;
c) Não pode a administração fazendária, na análise de Declaração de Compensação,
recompor unilateralmente a base de cálculo de uma contribuição em relação a qual o
direito de constituir o crédito já decaiu, e, a partir disso, imputar um pagamento
indevido à suposta diferença que encontrar;
d) Assim, requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, para
reformar o Despacho Decisório, reconhecer o direito creditório e homologar as
compensações.
É o relatório.”

A DRJ/RJ2, por sua vez, concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, conforme se verifica pela ementa no acórdão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA APRECIAR.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720169/2007-46

É de cinco anos o prazo legalmente estabelecido para que a Administração examine as
declarações de compensação, ou os pedidos convertidos em DCOMP, para o fim de
homologar ou rejeitar expressamente as compensações efetuadas, sob pena de vê-las
tacitamente homologadas.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.
A base de cálculo da Cofins prevista na Lei Complementar 70/91 corresponde à receita
bruta mensal proveniente das vendas de mercadorias e da prestação de serviços,
admitidas as exclusões do IPI destacado no documento fiscal, das vendas canceladas,
devoluções e descontos concedidos incondicionalmente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando os seguintes pontos: (i) decadência do direito do
Fisco em exigir eventuais diferenças de recolhimento; e (ii) impossibilidade de apuração e
exigência das diferenças de débito tributário nos presentes autos, sendo necessário lançamento
próprio por meio de AI tendo em vista não ser valor declarado/admitido em DCTF.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de compensação pautado em
pagamento a maior de COFINS, cujo indeferimento se deu em razão da constatação da
fiscalização de que o valor originalmente declarado em DCTF seria inferior ao débito, de fato,
devido.

Da decadência
Em sua defesa, a recorrente sustenta a impossibilidade da revisão dos valores
declarados em DCTF pela fiscalização em razão de já ter decorrido o prazo de cinco anos,
motivo pelo qual teria se operado a decadência do direito de exigir eventuais diferenças. Além
disso, defende que, ainda que houvesse prazo, tal apuração e cobrança do débito verificado
somente poderia ocorrer via lançamento fiscal, não sendo o presente PAF meio apropriado para
tanto.
Em que pese a tese da recorrente sobre a necessidade de lançamento de ofício para
eventual cobrança de débitos não declarados em DCTF ser incorreta, visto que a DCOMP foi
transmitida apenas em 2007, portanto, não mais sob a vigência da Súmula CARF n. 52, a questão
da decadência deve ser avaliada com atenção.
Conforme demonstrado nos autos, a recorrente realizou pagamento tempestivo via
DARF no valor de R$ 9.062.412,00 para quitar os débitos da competência de junho/2003 (fl.
175). Todavia, o débito apurado e declarado em DCTF (fl. 270) e DIPJ (fl. 161) para o período
foi de R$ 8.214.270,24, sendo que deste total, parcela referente a R$ 577.936,24 estaria com a
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720169/2007-46

exigibilidade suspensa em razão de depósito judicial vinculado – tendo sido posteriormente
convertido em renda da União, conforme provas acostadas (fl. 178). Assim, verifica-se que o
débito a pagar via DARF à época dos fatos seria de R$ 7. 636.344,00, montante inferior ao
efetivamente recolhido via DARF.
Diante da situação, anos mais tarde, em 31/07/2007 (fl.184), a recorrente, ao
verificar o erro de apuração, transmitiu DCOMP visando obter o crédito relativo ao pagamento a
maior, pedido que foi analisado pela fiscalização apenas em 2008, tendo a recorrente sido
cientificada do despacho decisório apenas em 27/11/2008.
Compulsando os documentos e fatos trazidos, deve-se reconhecer a veracidade
das alegações da recorrente quando argumenta que a fiscalização, por meio de despacho
decisório cientificado em 27/11/2008, visa revisar pagamento de tributo ocorrido em 15/07/2003,
portanto, fora do prazo de 5 anos concedido pelo art. 150, §4o do CTN.
Diante disso, forçoso reconhecer que os valores declarados à título de débitos para
o mês de junho/2003 foram tacitamente homologados pela fiscalização em razão do decurso do
prazo de fiscalização. Ato reflexo, considerando ter sido este o único motivo para a não
homologação do crédito requerido pela recorrente, deve a decisão de piso ser reformada.
Nestes termos, voto pelo integral provimento do recurso voluntário.

Do mérito

Considerando que, por maioria, a Turma entendeu pela inexistência de
decadência, por se tratar sob a justificativa de que a homologação tácita do valores pagos não
impediria nova análise pela fiscalização diante da apresentação de PER/DCOMP, passo a análise
do mérito.
Não havendo provas nos autos sobre o pagamento do valor indicado pela
fiscalização como devido à título de crédito tributário – e não tendo a homologação tácita sido
reconhecida pela Turma –, forçoso concluir que o crédito da recorrente deve ser considerado
líquido e certa apenas sobre a parcela incontroversa, qual seja, os valores relativos ao depósito
judicial convertido em renda a favor da União no valor de R$577.936,24 – sob pena de que se
incorra em enriquecimento sem causa.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para homologar os créditos que se referem apenas aos valores do depósito judicial
convertido em renda para a União.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720169/2007-46

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital